Tribunal: TJMT
Processo: 1017242-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017242-11.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Despejo para Uso Próprio, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO SANCHES WALOSZEK - CPF: 867.625.671-34 (AGRAVANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), SERGIO CLAUDIO VIECILI - CPF: 246.357.310-49 (AGRAVADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), MARCELO KABALAN SALLOUM GHANEM - CPF: 790.009.676-00 (ADVOGADO), FLAVIA SANCHES WALOSZEK - CPF: 794.715.361-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – ARRENDAMENTO RURAL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO INFRUTÍFERA – ABATIMENTO DE BENFEITORIAS NO PAGAMENTO ANUAL – AUSÊNCIA – POSSIBILIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA – FACULDADE NÃO OBSERVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO

Havendo dúvidas quanto a notificação do arrendatário, bem assim, não observado o pacto quanto ao desconto das benfeitorias, afasta a verossimilhança do direito apta a concessão da medida postulada.

Há que ser observada a possibilidade de
purgação
de
mora
, mediante o pagamento, no prazo a ser designado pelo juízo, do aluguel ou renda e encargos devidos, bem como custas do processo e honorários advocatícios, nos termos do art. 32, III, e parágrafo único, do Decreto Lei no 59.566/66.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017242-11.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO EDUARDO SANCHES WALOSZEK

AGRAVADO: SERGIO CLAUDIO VIECILI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Francisco Eduardo Sanches Waloszek
, de decisão que na Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis ajuizada por
Sergio Viecili
deferiu a tutela de urgência para determinar a expedição de mandado de desocupação voluntária do imóvel rural objeto de arrendamento, localizado as margens da BR-364, KM 711, com matrícula n. 14.828, com área de 750 hectares, do total de 2.200,64 hectares, bem assim o sequestro de 150 cabeças de gado de propriedade do agravante.

Explica que firmou contrato de arrendamento rural em agosto de 2014, com vigência de 05 anos e remuneração anual de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), podendo sofrer abatimento das benfeitorias autorizadas pelo arrendador.

Alega que não foi notificado acerca do alegado inadimplemento, nem mesmo quanto à pretensão de não dar continuidade ao contrato, cuja vigência findou em agosto de 2019.

Sustenta, de outro turno, que foi determinada a restituição do imóvel aos verdadeiros proprietários, sem a indenização pelas benfeitorias realizadas.

Assevera quanto ao excesso do sequestro dos semoventes.

Realça a dúvida quanto à legitimidade do agravado em propor a ação de despejo e receber valores oriundos do contrato de arrendamento.

Requer a suspensão da decisão agravada quanto ao sequestro dos semoventes e a desocupação do imóvel arrendado. No mérito, requer o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada. Alternativamente, requer a liberação dos animais sequestrados em excesso.

Liminar deferida para suspender os efeitos da decisão agravada. (id 25034045)

Contrarrazões (id 27816455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020